Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718603-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANANDA MAYARA BATISTA ROCHA AGRAVADO: TIM S/A DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0731988-28.2020.8.07.0001, id 101756752). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 28/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR